Tribunal: STF
Processo: AI 276879
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DEFERE INTERVENÇÃO
 ESTADUAL
EM MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE R.E.: INADMISSIBILIDADE (ART. 102,
 III, "a").
AGRAVO.
1.      A decisão de Tribunal de Justiça, que defere pedido de
 intervenção estadual em município,
não tem natureza jurisdicional, mas, sim, político-administrativa,
 contra a qual não cabe recurso
extraordinário, nos termos do artigo 102, III, da CF/88.
2.      Precedentes: Petições nos 1.256 e 1.272 (Q.O.).
3.      Agravo improvido.